Tribunal: TJDFT
Processo: 0761662-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0761662-69.2021.8.07.0016 RECORRENTE: TECNIMED - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência admitiu o recurso extraordinário interpostos por TECNIMED - COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA (ID 49722049). O STF, além de aplicar o entendimento estampado no enunciado 279 da Súmula daquela Corte, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando haver no apelo extremo tese corresponde ao Tema 1.093 da sistemática da repercussão geral (ARE 1.237.351/DF) (ID 54295052). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a tese recursal aventada no inconformismo versa a respeito da inexigibilidade da diferença de alíquota de ICMS - DIFAL em operações interestaduais que destinam produtos hospitalares em cirurgias realizadas no próprio Estado de origem, e não em Estado diverso, como debatido no precedente em voga. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o juízo positivo de admissibilidade, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031